Tribunal: TJDFT
Processo: 0747561-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747561-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMANDA BATISTA DA COSTA SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por AMANDA BATISTA DA COSTA SOUZA em face do acórdão de ID 69367137, no qual foi conhecido e provido o recurso da ora embargante, para determinar o regular prosseguimento do feito, em razão da inaplicabilidade do Tema Repetitivo 1.169 do STJ. A Embargante, apresenta petição de embargos de declaração em ID 69825585. Da leitura das razões recursais, observa-se que os argumentos apresentados relacionados à suposta omissão no acórdão são os mesmos do Agravo de Instrumento que foi conhecido e provido integralmente. Em uma análise prévia, vislumbra-se a ausência de interesse recursal, pois a parte pretende a reforma de um acórdão que lhe foi integralmente favorável. Ante as razões expostas, suscito, de ofício, preliminar de ausência de interesse recursal. Assim, com vistas a privilegiar o contraditório substancial (arts. 9o e 10, do CPC), INTIME-SE a parte Embargante para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada. Faculto, ainda, a Embargante, a manifestação de sua desistência do presente recurso. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de março de 2025 17:10:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador